Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707467-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILDA MARIS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARILDA MARIS DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exequendo, nos seguintes termos: “V – O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a Taxa Referencial. Sem razão. A sentença de ID 110538068 (fls. 21/26) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 110538068 – fls. 29/36), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 110538068 – fls. 37/41), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 110538068 – fls. 42/48), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” Dos excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos:“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 110538064 e ID 113178871 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 111382676. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo, não deve ser acolhido, tendo em vista que não há nos autos fundamento relevante capaz de obstar a execução com a demonstração de que esta é suscetível de causar grave dano ou de difícil reparação, porquanto as condenações impostas à Fazenda Pública observam o rito do art. 100 da Constituição Federal. VII - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 110538064, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 110538068 – fls. 37/41), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 111382676.” (ID 115765554, autos originais) Em suas razões, sustenta o agravante que: 1) “apesar de o título executivo judicial determinar a aplicação da TR, o juízo inovou e aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária”; 2) nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil – CPC, "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”; 3) a decisão agravada, portanto, julgou fora dos limites do título executivo e sem autorização legal, o que atrai o reconhecimento de sua nulidade, por violação ao princípio da congruência/adstrição; 4) o Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o RE n. 870.947, rechaçou os índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir de julho/2009, de modo que o IPCA-E não pode ser aplicado em período anterior à referida data; 5) o REsp n. 1.495.146 (Tema 905) preservou a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada; 6) “a TR está definida no título executivo judicial, não cabendo sua modificação repentina sem uma prévia ação rescisória”; 7) a própria exequente iniciou o cumprimento de sentença com o débito corrigido pela TR, “mas no curso do processo, ao sabor do novo caso-paradigma, pretendeu desvirtuar a coisa julgada, negando, portanto, sua conduta primeira”, o que viola a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium); 8) “os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do NCPC”; 9) o STF, ao julgar o RE n. 730462, em sede de repercussão geral (Tema 733), estabeleceu que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente”; e 10) a decisão agravada condenou-lhe ao pagamento de honorários advocatícios de 15%, em nítida a violação ao princípio da proporcionalidade (ID 33394201). Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim que seja acolhida a impugnação por ele apresentada e, por conseguinte, aplicado o índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR). Subsidiariamente, sejam os honorário advocatícios fixados no patamar mínimo legal (10%). Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento de mérito. Entretanto, em análise preliminar, observa-se a ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A controvérsia recursal consiste em determinar se a condenação imposta ao agravante deve ser atualizada pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. Em suma, sustenta o agravante que “apesar de o título executivo judicial determinar a aplicação da TR, o juízo inovou e aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária”, o que viola o princípio da adstrição/congruência e afronta à coisa julgada. Todavia, ao compulsar os autos da ação coletiva em que se baseia o título judicial exequendo, verifica-se que, ao julgar os segundos embargos de declaração, este Tribunal assim decidiu: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” (ID 110538068, p. 29, autos originais) Logo, como salientado pelo juízo a quo na decisão agravada: “(...) em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810) (...) Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.” (ID 115765554, autos originais) Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), no julgamento do REsp 1.495.146/MG, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018, grifos nossos).” - grifou-se Desse modo, em 2018, o STJ se posicionou no sentido da aplicação do IPCA-E nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho/2009. Assim, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo executado/agravante, o juízo a quo acertadamente o fez com base em parâmetros fixados no título judicial executado e nos entendimentos fixados pelos tribunais superiores sobre índices de correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. Relevante ressaltar, contudo, que a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deverá ser feita pela SELIC, nos termos do art. 3o do citado normativo: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” No tocante à alegação de preclusão, extrai-se do disposto no art. 322, § 1o, do CPC que o juiz não fica adstrito à eventual omissão ou equívoco do exequente no tocante aos juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência, por serem considerados pedidos implícitos. Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão” (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020). Dessarte, não há que se falar em preclusão. Por fim, com relação ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo agravante, a verba honorária já foi fixada no patamar mínimo de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Além disso, o arbitramento se deu em decisão anterior (ID 111382676, autos originais), de modo que a insurgência recursal contra a questão encontra óbice na preclusão. Prejudicado, portanto, encontra-se tal pedido. Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, constata-se não haver probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em se aguardar o julgamento colegiado do agravo. Por ora, o processo de origem será apenas encaminhado à contadoria judicial para elaboração de cálculos, os quais podem ser futuramente revistos, em caso de reforma da decisão atacada. Assim, mostra-se mais prudente, neste momento, submeter a questão ao devido contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator